Tribunal: STF
Processo: RE 109360
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO. GRANEL.
INOCORRENCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEXTOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. DISSIDIO SUMULAR (SUMULAS 261 E 535) E
JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE AQUELE E INDEMONSTRADO ESTE (SÚMULA
291 E ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.